Tribunal: TJBA
Processo: 8065981-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065981-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO RICARDO ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
VICENTE FAGUNDES RIBAS DE ALMEIDA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ENCARGOS NÃO SOLICITADOS. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE AVALIAÇÃO. INCLUSÃO UNILATERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.061.530/RS. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO.

A taxa de juros remuneratórios contratada em 3,53% ao mês e 52,62% ao ano, quando a taxa média de mercado para a modalidade de alienação fiduciária no período da contratação correspondia a 1,95% ao mês e 26,07% ao ano, configura desvio de aproximadamente 81% em relação ao referencial divulgado pelo Banco Central do Brasil, superando em mais do dobro a média anual de mercado, o que caracteriza abusividade apta a descaracterizar a mora do devedor, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. A inclusão unilateral de seguro prestamista e tarifa de avaliação, sem anuência do consumidor, no valor total de R$ 2.244,65 sobre financiamento de R$ 17.000,00, agrava a onerosidade excessiva do contrato e reforça a ilegalidade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual. Descaracterizada a mora, não se sustenta a liminar de busca e apreensão, impondo-se a devolução imediata do veículo ao devedor, sem prejuízo da apuração das cláusulas contratuais questionadas em sede de ação revisional perante o Juízo de origem, dado que a revisão integral do contrato é incompatível com a cognição sumária própria desta via recursal. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8065981-48.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Paulo Ricardo Rocha da Silva e como Agravada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

SALVADOR (BA), 09 DE ABRIL DE 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULAR EM PROVIMENTO 26

RELATOR